Tribunal: TRF3
Processo: 5005550-31.2021.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
205/775)

5005550-31.2021.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5005550-31.2021.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: UNIÃO FEDERAL

REU: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ADO No 2/DF. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, nos autos de ação rescisória ajuizada pela União, deferiu tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença em trâmite na Ação Civil Pública no 0001028-90.2010.4.03.6124, na qual se determinou que a União assegurasse, no prazo de três meses, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados da Subseção Judiciária de Jales/SP, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em ação rescisória, com a suspensão do cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado; e (ii) saber se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADO no 2/DF confere plausibilidade jurídica à tese de que o acórdão rescindendo pode ter contrariado parâmetros constitucionais relativos à implementação progressiva da Defensoria Pública da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Excepcionalmente, admite-se a suspensão da execução mediante concessão de tutela provisória, desde que demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 2/DF, o Supremo Tribunal Federal concluiu no sentido da inexistência de omissão inconstitucional na implantação da Defensoria Pública da União. A Corte reconheceu que a implementação da instituição constitui processo progressivo, condicionado ao planejamento administrativo, à disponibilidade orçamentária e à definição de prioridades pelos órgãos competentes.

O Supremo Tribunal Federal também destacou que a Emenda Constitucional no 80/2014 introduziu o art. 98 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fixando prazo de oito anos para que a União, os Estados e o Distrito Federal contem com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. A lotação deve observar critérios de proporcionalidade relativos à demanda e à população atendida, com prioridade para regiões com maiores índices de exclusão social.

À luz desse entendimento, mostra-se plausível a tese sustentada pela União de que o acórdão rescindendo, ao impor obrigação de assegurar assistência jurídica integral aos necessitados da Subseção Judiciária em Jales/SP em prazo exíguo e sob pena de multa diária expressiva, pode revelar incompatibilidade com os parâmetros constitucionais definidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto à implementação progressiva da Defensoria Pública.

O perigo de dano também se encontra configurado, diante da existência de cumprimento de sentença voltado à execução de astreintes cujo montante atualizado atinge valor elevado, circunstância que evidencia risco de prejuízo ao erário enquanto pendente de julgamento a ação rescisória que questiona a própria validade do título executivo.

A tutela provisória deferida tem natureza precária e não implica juízo definitivo sobre a procedência da ação rescisória. Limita-se a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final e a evitar a consolidação de efeitos patrimoniais potencialmente irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, 535, §§ 5o e 8o, 966, V, 969 e 975; CF/1988, arts. 163 e seguintes; ADCT, art. 98, § 1o; Lei no 9.868/1999, art. 28, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 2/DF; TRF3, Apelação Cível 5002160-21.2019.4.03.6112.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5005550-31.2021.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: UNIÃO FEDERAL

REU: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão (Id. 161527262) que, nos autos da Ação Rescisória no 5005550-31.2021.4.03.0000, deferiu tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença em curso na Ação Civil Pública no 0001028-90.2010.4.03.6124, em trâmite na 1a Vara Federal em Jales/SP, ao fundamento de que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado pela União ante o julgamento da ADO no 2/DF e o risco de dano decorrente da continuidade da execução do título judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que o acórdão rescindendo não afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 2/DF, pois não teria determinado a instalação compulsória de unidade da Defensoria Pública da União na Subseção Judiciária em Jales/SP, mas apenas exigido da União a garantia da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes da região. Afirma, ainda, que a tutela provisória concedida implica indevida suspensão da eficácia de decisão transitada em julgado sem a demonstração inequívoca dos pressupostos legais exigidos para tanto, razões pelas quais requer a sua reconsideração (Id. 163582085).

Contrarrazões da União, nas quais reafirma que o acórdão rescindendo contraria o entendimento firmado pelo STF na ADO no 2/DF, dotada de eficácia vinculante e erga omnes, segundo o qual a implantação da Defensoria Pública deve observar a progressividade prevista no art. 98, § 1o, do ADCT, de forma que não se pode reconhecer mora inconstitucional antes do prazo de oito anos contado da EC no 80/2014, razões pelas quais requer o desprovimento do agravo interno, com preservação da decisão que suspendeu a execução e, ao final, a procedência da ação rescisória (Id. 286607931).

É o relatório.

jgb

VOTO

I - DA AÇÃO RESCISÓRIA

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada pela União, em 17.03.2021, com fundamento no art. 966, inciso V, c.c. os arts. 535, §§ 5o e 8o, 969 e 975 do Código de Processo Civil, para desconstituir o acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0001028-90.2010.4.03.6124, que assegurou a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados da Subseção Judiciária em Jales/SP.

A ação originária foi proposta pelo Ministério Público Federal em 30.06.2010 para postular a implantação de unidade da Defensoria Pública da União em Jales/SP ou, alternativamente, providências aptas a viabilizar o atendimento jurídico da população hipossuficiente da região. Sobreveio sentença de parcial procedência, que condenou a União a celebrar convênios em nome da Defensoria Pública da União até a implantação definitiva da unidade da instituição ou a constituição, no local, da Defensoria Pública do Estado, e fixou prazo para cumprimento da obrigação e multa diária em caso de inadimplemento (Id. 154853573, p. 44/55).

Interpostas apelações pela União e pelo Ministério Público Federal, a 3a Turma deste tribunal negou provimento ao recurso do Parquet e deu parcial provimento ao apelo da União e à remessa oficial, para afastar a imposição específica de celebração de convênio, mas manter a condenação da União no sentido de que, de alguma forma, assegurasse, no prazo de 3 (três) meses, a prestação de assistência jurídica integral aos necessitados da Subseção Judiciária de Jales, preservada a multa diária fixada na sentença em caso de descumprimento injustificado (Id. 154853573, p. 213/242).

Os recursos subsequentes não alteraram o mérito do julgamento efetuado por esta corte e, em 05.12.2016, sobreveio o trânsito em julgado.

A União afirma a tempestividade da ação rescisória, ao argumento de que o prazo para o ajuizamento deve ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADO no 02/DF, ocorrido em 09.05.2020, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC, por se tratar de pronunciamento posterior, em controle concentrado de constitucionalidade, apto a infirmar a exigibilidade do título judicial. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADO no 02/DF, assentou não estar configurada omissão inconstitucional na implantação da Defensoria Pública da União e reconheceu a natureza progressiva da política pública e o prazo constitucional de 8 (oito) anos, contado da promulgação da EC no 80/2014, para que houvesse defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o critério da demanda e da prioridade das regiões com maiores índices de exclusão social. Assevera, nesse contexto, que o acórdão rescindendo, ao impor à União a obrigação de assegurar, em apenas 3 (três) meses, atendimento jurídico aos necessitados da Subseção Judiciária em Jales, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, desconsiderou o regime constitucional então vigente, a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública da União e as atribuições privativas do Defensor Público Geral Federal atinentes à lotação, distribuição e designação de membros da instituição, razões pelas quais pugna seja rescindido o acórdão que impôs a obrigação.

II – DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA

À vista de que o Ministério Público Federal promove o cumprimento de sentença no juízo de origem, com cobrança de astreintes cujo montante, atualizado até 04.06.2019, alcança a quantia de R$ 5.370.690,50, a União requereu a tutela provisória para obstar o prosseguimento da execução, nos termos do art. 969 do CPC, pois enseja grave prejuízo ao erário e desborda do decidido em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

A decisão agravada deferiu a tutela para determinar a suspensão pleiteada com o seguinte fundamento:

A regra, estipulada no artigo 969 do CPC, é que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada, contudo, a concessão da tutela provisória. Assim, em casos excepcionais, cabível a suspensão da execução de decisão transitada em julgado até o julgamento final da rescisória, conforme admite o Supremo Tribunal Federal (1a T.; PETQO 1414/MG; Rel. Min. Moreira Alves; DJ 15/05/98). Para tanto, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil devem estar perfeitamente delineados. In casu há Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n.o 2 (STF/ADO 2), transitada em julgado em 09.05.2020, na qual foi decidido que não houve comprovação de omissão dos poderes constituídos relativamente às políticas públicas que estão em andamento para a implantação da Defensoria Pública, na forma do artigo 98 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela EC 80/2014, que estabelece que: “o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população"; que: "no prazo de 8(oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais (...)"; e que: "durante o decurso do prazo previsto no § 1o deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional". Assim, à vista de que a ADO é dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, estadual e municipal, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei 9868/99, de rigor a suspensão do cumprimento da sentença de obrigação de fazer e imposição de multa em curso, porquanto em sentido contrário ao estabelecido na ADO 2 anteriormente explicitada. (Id. 161527262).

III – DAS RAZÕES RECURSAIS

O Ministério Público Federal afirma que o acórdão rescindendo não afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADO no 02/DF, qual seja, o de que não há omissão do poder público na implantação efetiva da instituição Defensoria Pública da União, pois a questão decidida na ação originária é mais ampla: o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo à União definir a medida mais adequada para tal fim, segundo os critérios discricionários da autoridade administrativa. Acresce, ainda, que esta corte já se manifestou quanto à legalidade das astreintes fixadas no âmbito do Agravo de Instrumento no 5029278-72.2019.4.03.0000, o que reforça a ausência de probabilidade do direito para validar a concessão da tutela de urgência. Sustenta, também, a decadência do direito de manejar a ação desconstitutiva, uma vez que os termos do art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC não se aplicariam ao caso concreto pelos motivos já explicitados, bem como pelo fato de que a ADO foi julgada improcedente, ou seja, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade que permita a aplicação do aludido dispositivo processual.

IV – DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS

A ação rescisória ajuizada pela União encontra-se fundada nos arts. 966, inciso V, c.c. os arts. 535, §§ 5o e 8o, 969 e 975 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão rescindendo teria violado manifestamente normas constitucionais e legais relativas à organização institucional da Defensoria Pública da União, bem como teria desconsiderado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 2/DF.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a mencionada ADO no 2/DF, concluiu no sentido da inexistência de omissão inconstitucional do poder público na implantação da Defensoria Pública da União em âmbito nacional. Naquela oportunidade assentou a Corte Suprema que a implementação da estrutura institucional da Defensoria Pública constitui processo complexo e gradual, dependente de planejamento administrativo, disponibilidade orçamentária e definição de prioridades por parte dos poderes constitucionalmente competentes, de forma que não se pode exigir do Estado a realização imediata e integral de políticas públicas que, por sua própria natureza, demandam progressiva implementação. Destacou-se que a Emenda Constitucional no 80/2014 introduziu o art. 98 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabeleceu o prazo de oito anos para que a União, os Estados e o Distrito Federal contem com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, de forma que a lotação desses profissionais deveria observar critérios de proporcionalidade relacionados à demanda pelo serviço e à população atendida, além de priorizar regiões com maiores índices de exclusão social. Reconheceu-se, ademais, que a administração pública adotou medidas concretas voltadas à estruturação progressiva da instituição, inclusive mediante realização de concursos públicos e criação de novos cargos, circunstâncias que afastariam a configuração de omissão inconstitucional. Ressaltou, ainda, que a implementação de políticas públicas dessa magnitude pressupõe inevitáveis limitações orçamentárias e administrativas, de forma que o Poder Judiciário deve atuar com prudência institucional, a fim de evitar interferências indevidas na esfera de atuação dos Poderes Executivo e Legislativo. Nesse sentido, consignou-se que o controle jurisdicional da omissão estatal deve limitar-se à verificação da existência de atuação progressiva do Estado na consecução dos objetivos constitucionais e que não caberia ao Judiciário substituir o administrador público na definição de prioridades administrativas ou na alocação de recursos públicos.

Tal entendimento tem sido reiteradamente aplicado pela jurisprudência, inclusive em demandas judiciais concretas que envolvem a instalação de unidades da Defensoria Pública da União. Nesse sentido, a Sexta Turma desta corte, ao julgar a Apelação Cível no 5002160-21.2019.4.03.6112, reafirmou que a inexistência de unidade da Defensoria Pública da União em determinada subseção judiciária, por si só, não configura omissão inconstitucional apta a justificar a intervenção judicial na condução de políticas públicas estruturais. Naquele precedente, consignou-se que a implementação da Defensoria Pública deve observar os limites decorrentes do princípio da separação dos poderes, da disciplina orçamentária prevista nos artigos 163 e seguintes da Constituição Federal e da denominada cláusula da reserva do possível e que não compete ao Poder Judiciário eleger prioridades administrativas nem determinar a criação ou instalação de estruturas institucionais cuja implementação depende de planejamento estatal mais amplo.

À luz desse contexto revela-se plausível, em juízo de cognição sumária, a tese sustentada pela União no sentido de que o acórdão rescindendo, ao impor obrigação de assegurar, em prazo exíguo e sob pena de multa diária expressiva, a prestação de assistência jurídica integral aos necessitados da Subseção Judiciária de Jales/SP, pode ser revisto à luz dos parâmetros constitucionais delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO no 2/DF, bem como as limitações institucionais inerentes à implementação de políticas públicas estruturais.

É verdade que a referida ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, o que significa que a Suprema Corte não reconheceu a existência de mora ou omissão inconstitucional pelo poder público na implementação da norma constitucional. Tal decisão, contudo, também produz efeito erga omnes, e poderia, ao menos em tese, configurar o descompasso entre o título judicial e a posição adotada pelo STF apto a ensejar a aplicação do artigo 535, §5o e 8o, do CPC.

Igualmente presente se mostra o requisito do perigo de dano, ante a instauração do cumprimento de sentença para a execução da multa diária fixada no título judicial, cujo valor atualizado alcança montante expressivo. A manutenção desse quadro, enquanto pendente de julgamento a ação rescisória que questiona a própria validade do título executivo, revela risco concreto de prejuízo ao erário, circunstância que justifica a suspensão temporária do cumprimento da decisão rescindenda.

Cumpre ressaltar que a tutela provisória deferida não importa em juízo definitivo acerca da procedência da ação rescisória, pois limita-se a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final e a evitar a consolidação de efeitos patrimoniais potencialmente irreversíveis enquanto subsiste controvérsia relevante sobre a validade constitucional do título executivo. Nesse cenário, presentes, ao menos em juízo preliminar, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, mostra-se adequada a manutenção da decisão singular recorrida até o julgamento definitivo desta ação rescisória.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao agravo interno.

ANDRÉ NABARRETE

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ADO No 2/DF. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, nos autos de ação rescisória ajuizada pela União, deferiu tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença em trâmite na Ação Civil Pública no 0001028-90.2010.4.03.6124, na qual se determinou que a União assegurasse, no prazo de três meses, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados da Subseção Judiciária de Jales/SP, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em ação rescisória, com a suspensão do cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado; e (ii) saber se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADO no 2/DF confere plausibilidade jurídica à tese de que o acórdão rescindendo pode ter contrariado parâmetros constitucionais relativos à implementação progressiva da Defensoria Pública da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Excepcionalmente, admite-se a suspensão da execução mediante concessão de tutela provisória, desde que demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 2/DF, o Supremo Tribunal Federal concluiu no sentido da inexistência de omissão inconstitucional na implantação da Defensoria Pública da União. A Corte reconheceu que a implementação da instituição constitui processo progressivo, condicionado ao planejamento administrativo, à disponibilidade orçamentária e à definição de prioridades pelos órgãos competentes.

O Supremo Tribunal Federal também destacou que a Emenda Constitucional no 80/2014 introduziu o art. 98 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fixando prazo de oito anos para que a União, os Estados e o Distrito Federal contem com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. A lotação deve observar critérios de proporcionalidade relativos à demanda e à população atendida, com prioridade para regiões com maiores índices de exclusão social.

À luz desse entendimento, mostra-se plausível a tese sustentada pela União de que o acórdão rescindendo, ao impor obrigação de assegurar assistência jurídica integral aos necessitados da Subseção Judiciária em Jales/SP em prazo exíguo e sob pena de multa diária expressiva, pode revelar incompatibilidade com os parâmetros constitucionais definidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto à implementação progressiva da Defensoria Pública.

O perigo de dano também se encontra configurado, diante da existência de cumprimento de sentença voltado à execução de astreintes cujo montante atualizado atinge valor elevado, circunstância que evidencia risco de prejuízo ao erário enquanto pendente de julgamento a ação rescisória que questiona a própria validade do título executivo.

A tutela provisória deferida tem natureza precária e não implica juízo definitivo sobre a procedência da ação rescisória. Limita-se a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final e a evitar a consolidação de efeitos patrimoniais potencialmente irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, 535, §§ 5o e 8o, 966, V, 969 e 975; CF/1988, arts. 163 e seguintes; ADCT, art. 98, § 1o; Lei no 9.868/1999, art. 28, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 2/DF; TRF3, Apelação Cível 5002160-21.2019.4.03.6112.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão